Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALDO EM CONTA. PROVENTOS AUFERIDOS PELO AGRAVADO. ART. 833, IV, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. No caso dos autos, a penhora do saldo em conta, quando cotejada com os documentos coligidos pelo devedor, notadamente as despesas para subsistência de sua família, são suficientes para demonstrar a ausência de razoabilidade da retenção quase integral de sua aposentadoria. 2.2. No caso dos autos, não se controverte que, além do bloqueio do saldo em conta que fora liberado pela decisão agravada, há, concomitante, a determinação - mantida pelo Juízo a quo -, de penhora mensal de percentual sobre os proventos. 2.3. A liberação dos valores retidos em conta apenas ocorrera ante a inequívoca desproporcionalidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.